Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, sendo certo que o veículo automotor foi apreendido em poder do réu e que havia adulteração de sinal identificador, sem qualquer justificativa razoável, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar que não foi o autor da adulteração, ônus do qual não se desincumbiu, devendo prevalecer a condenação pelo delito previsto no art. 311, caput, do CP.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.